Tribunal: TJDFT
Processo: 0742916-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742916-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, MARIANA HABERL DE LIMA EMBARGADO: MARIANA HABERL DE LIMA, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Mariana Haberl de Lima (ID no 39910505) e Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda - ME (ID no 39998617) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso (ID no 39554495). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO